Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709147-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TH-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Revela-se contraditória a negativa de imissão na posse por ausência de demonstração da viabilidade técnica do empreendimento ao mesmo tempo em que se proíbe o mero acesso da contratada à área licitada para que sejam realizados os estudos técnicos e as sondagens indispensáveis ao licenciamento ambiental, visto que o contrato administrativo entabulado entre as partes permanece em vigência. Logo, restam configurados o interesse de agir e a utilidade do provimento jurisdicional, pois o pedido de imissão na posse não se confunde com o pedido de mero acesso à área licitada com o intuito de possibilitar o cumprimento de obrigações contratuais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 56, 57, ambos do Código de Processo Civil; e 1.196 do Código Civil, defendendo a extinção do processo sem resolução do mérito. Aduz que o pedido da presente ação é possessório e que já se encontra contido em demanda anterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 56, 57, ambos do Código de Processo Civil; e 1.196 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “restam configurados o interesse de agir e a utilidade do provimento jurisdicional, pois o pedido de imissão na posse não se confunde com o pedido de mero acesso à área licitada com o intuito de possibilitar o cumprimento de obrigações contratuais” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010